Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-23.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703571-23.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JABES ILARIO DA SILVA APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão da 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Em suas razões (ID 66716501), alega que: 1) é inadequada a utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen como parâmetro balizador ou como ferramenta exclusiva para verificação de abusividades no caso concreto; 2) “o acórdão é contraditório, uma vez que colaciona jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que afirma que a abusividade é reconhecida nas avenças com juros remuneratórios que ultrapassam o dobro da taxa média de mercado, no entanto, revisa a taxa de juros dos contratos a média do mercado em sua forma simples”; 3) o acórdão violou os artigos 421 do Código Civil (CC) e 927 do Código de Processo Civil (CPC). Requer o provimento dos embargos e o prequestionamento dos dispositivos legais citados. É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR 303, de 05 de fevereiro de 2024, delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A matéria objeto de plantão judicial é a que, pela urgência e gravidade, pode acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, o pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito. Remetam-se os autos à Desembargadora Sandra Reves, relatora natural. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista